Tribunal: TJES
Processo: 5007665-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007665-58.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JURACI LOPES DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5007665-58.2021.8.08.0030

EMBTE
:
JURACI LOPES DA SILVA

EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PREQUESTIONAMENTO –

VÍCIOS INEXISTENTES -
RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

II
I
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC,
consideram-se
incluídos no acórdão os elementos
suscitados para
fins de prequestionamento
.

I
V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N
.º

5007665-58.2021.8.08.0030

EMBTE
:
JURACI LOPES DA SILVA

EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de

embargos de declaração na
apelação cível
opostos por JURACI LOPES DA SILVA
,
para prequestionar o entendimento aplicado com intenção de manejar recursos às Cortes Superiores.

Prequestiona portanto a aplicação dos artigos 159, 186, 187, 927, 935, 949, 950 e 954 do Código Civil; artigo 5º da Constituição da República e por fim, o artigo 37, §6º do Código Civil.

Tece argumentações quanto à possibilidade de oposição de aclaratórios sobre qualquer decisão judicial requerendo, ao fim, sejam acolhidos com objetivo de prequestionamento.

Destaca-se a conclusão de julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERSECUÇÃO PENAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
posterior
absolvição sumária
e a revogação da prisão preventiva
de acusado
não enseja
m
a obrigação d
o Estado
em

indeniz
á-lo
por danos morais supostamente causados pela sua segregação,
porquanto a custódia apontada
insere-se no âmbito da persecução criminal, poder-dever do Estado, exercício regular de um direito
e
causa excludente da responsabilidade civil, nos termos do art. 188, I, do CCB/2002.
Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos que
a segregação cautelar foi devidamente fundamentada pelo juízo criminal com base na evasão do apelante do distrito da culpa, para garantir a ordem pública,
bem como
considerando a gravidade em concreto do crime pelo qual
ele
era acusado (art.121,§2º, incisos II e IV do Código Penal), razão pela qual não se poderia esperar outra conduta senão a determinação da custódia preventiva, que inclusive foi sufragada pela Denúncia do Ministério Público,
titular da opino delicti.

3
. Recurso desprovido. Decreto de improcedência de demanda mantido.

Ressalta-se que a questão posta fora debatida de forma suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo, desse modo,
frisar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via.

Não houve apontamento do vício eventualmente ocorrido, mas indicação de que o recurso fora oposto com o intuito de manejar os referentes às instâncias superiores.

Com isso,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Feitas as considerações
,

c
onheço
do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.